Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-91.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701365-91.2019.8.07.0008 RECORRENTE: BORRACHARIA OLIVEIRA LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS. FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL. INFRIGÊNCIA À LEI DE USURA. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o. 2. A capitalização mensal dos juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, é permitida nos contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000. Medida Provisória 2.170-36/2001. A expressão “periodicidade inferior a um ano”, diz respeito à possibilidade de a capitalização de juros ser diária, mensal, semestral e anual. 3. Não há infringência à lei de usura porque o ordenamento jurídico afasta de sua incidência as instituições financeiras. 4. Ausente demonstração concreta em torno da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, não há que se falar em abusividade. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 3o e 6o, inciso V, ambos da Lei 8.078/1990, defendendo a aplicação da lei consumerista; b) artigos 128, 293, 360 e 460, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional. Aponta, ainda, contrariedade ao artigo 4o, inciso VI, da Lei 4.595/1964, sem externar as razões de sua inconformidade. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 3o e 6o, inciso V, ambos da Lei 8.078/1990. Com efeito, a Corte Superior também entende que, se “A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes”. (AgInt no REsp 1667374/MA, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 23/8/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Também não deve transitar a insurgência atrelada às apontadas violações aos artigos 128, 293, 360 e 460, todos do CPC porque tais preceitos não guardam pertinência temática com a suposta negativa de prestação jurisdicional. Autorizada está a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1292792/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). Igualmente não merece prosseguir a suposta afronta ao artigo 4o, inciso VI, da Lei 4.595/1964, porquanto não foram declinadas as razões jurídicas que levaram a recorrente a considerar tal norma violada. Diante desse contexto, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. Com relação aos pedidos de condenação ao pagamento de custas e honorários, esclareça-se que, embora previstos nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015